Tribunal: STF
Processo: ARE 1437358
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Prefeito do Município de Bom Jesus da Lapa/BA, Eures Ribeiro Pereira, o interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nos. 289/2007 e 420/2013, DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MERA ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1- Da exegese literal e harmônica dos dispositivos apontados como inconstitucionais pelo Requerente, depreende-se ter o legislador municipal previsto apenas possibilidade de alteração de regime jurídico dos servidores do Município de Bom de Jesus da Lapa, de forma ampliar a carga horária de labor em favor do Poder Público, sem, contudo, acarretar a irredutibilidade dos seus respectivos proventos. 



    2- A mera alteração do regime jurídico do servidor público não é condição suficiente para, por si só, eivar as normas vergastadas pelo Requerente de inconstitucionalidade material, cuja ilegalidade seria vislumbrada se, e somente se, houvesse aumento de carga horária sem a devida prestação pecuniária em favor do servidor, o que não se vislumbra no caso concreto, até porque, por força 2º, 82º da Lei Municipal no. 289/2007, o servidor "terá sua remuneração acrescida em valores proporcionais ao salário base do cargo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal." 



    3 — PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL ALVEJADA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INTELECTIVOS INEXISTENTES. ALVEJADA. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA PELO ENTE FEDERATIVO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPRESTABILIDADE DOS ACLARATÓRIOS PARA ESTE DESIDERATO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 



    1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada. 



    2. O acórdão embargado encontra-se farto de fundamentação sobre a inexistência de inconstitucionalidade da norma municipal que prevê a alteração do regime jurídico dos servidores do magistério, desde que não ocorra a irredutibilidade salarial. 



    3. Inexistentes os vícios intelectivos apontados pelo embargante, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, tendo em vista que os mesmos não se prestam à rediscussão do julgado. 



    EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS”. 



    No apelo extremo (doc. 11), interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 5º e 37 da Constituição Federal, bem como “os princípios da supremacia do direito público, da impessoalidade, da isonomia, da igualdade, da motivação, da razoabilidade, da vinculação ao edital e da separação dos poderes”. 



    Argumenta, em suma, que 



    “a majoração da carga horária laboral e dos vencimentos, por prazo indeterminado, perpetuando-se no tempo e sem qualquer superveniência que a justifique, viabilizando de forma temerária a arguição de direito adquirido ao novo regime laboral, desconfigura e desvincula por completo os termos e características do edital originariamente lançado à época da realização do certame”. 



    Nesse quadro, haveria burla ao princípio do concurso público.



    O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na ausência de prequestionamento acerca da alegada violação do art. 5º da CF/88 (Súmulas 282 e 356) e em que o exame da matéria demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional (Súmula 280) (do. 13). 



    No agravo em recurso extraordinário, a agravante refuta os fundamentos da decisão agravada (doc. 15).



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece trânsito.



    O recorrente insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade ajuizada na origem.



    Em suma, concluiu o colegiado que as normas questionadas, as quais possibilitam o aumento da carga horária de servidores do município, não contrariam normas da Constituição do Estado (que reproduzem preceitos da Constituição Federal). 



    Entendeu-se que a majoração atacada configura apenas mudança de regime jurídico, a qual somente seria inconstitucional se não fosse acompanhada pelo correspondente aumento da remuneração, tendo em vista a irredutibilidade dos vencimentos. Não sendo o caso da norma questionada, a qual previu o acréscimo remuneratório, não haveria que se falar em inconstitucionalidade.



    Eis o teor das normas impugnadas na origem:



    "Art. 2º Os cargos definidos no anexo I desta Lei, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais poderão ter sua carga horária acrescida de até 20 (vinte) horas semanais na dependência de vaga e observados os critérios de assiduidade, antiguidade e dedicação exclusiva ao serviço público Municipal. 



    Parágrafo Primeiro - O acréscimo de carga horária de que trata o caput deste artigo não terá caráter permanente, podendo ser revogado pelo interesse público ou por solicitação do servidor, exceto na hipótese de ultrapassado 05 (cinco) anos de exercício ininterrupto com o referido acréscimo, onde restará consolidado o direito adquirido do servidor à carga horária de 40 (quarenta) horas, hipótese que não mais poderá ser objeto da revogação pelo Executivo. 



    Parágrafo Segundo - O servidor que tiver sua carga horária acrescida nos termos deste artigo terá sua remuneração acrescida em valores proporcionais ao salário base do cargo. 



    Parágrafo Terceiro - A concessão de que trata o caput do artigo não será incorporada ao salário para quaisquer efeitos legais e será de livre iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal." 



    "Art. 123 - Fica garantido ao professor efetivo, com jornada de 20 (vinte) horas semanais e que esteja com a jornada estendida por mais 20 (vinte) horas, de forma ininterrupta há mais de 10 anos, na data da promulgação desta Lei, o enquadramento de 40 horas." 



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o qual, a par de reconhecer a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, respalda a majoração da jornada de trabalho do servidor público, desde que acompanhada da correspondente retribuição remuneratória. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



   Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (ARE 660010, da minha relatoria, Tribunal Pleno, repercussão geral - mérito, DJe de 19/2/15). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor Público. Aumento da carga horária sem a devida contraprestação remuneratória. Impossibilidade. Desrespeito à irredutibilidade de vencimentos. Legislação local. Análise. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal, no julgamento do ARE nº 660.010/PR-RG, assentou que, conquanto o servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, a ampliação de jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. As questões relativas à divergência de interpretação e à aplicação da legislação que regula a jornada dos servidores demandariam a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (RE 1265469 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 11/2/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente